Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015867-72.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo Interno (ID. 52449965) interposto pelo Banco Sistema S.A. em virtude da decisão monocrática (ID. 48184958) que reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu a tramitação do recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição bancária até que seja julgado o REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
O Agravante alega que o efeito suspensivo concedido pela Vice Presidente deste Sodalício no REsp interposto contra o acórdão lançado no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 tinha a finalidade específica de impedir a realização do leilão já iniciado para alienação do imóvel de propriedade de Antônio e Aparecida Brunetta, o que não se confunde com a possibilidade de se verificar a realidade fática dos autos, ou seja, se a cônjuge supérstite é administradora de direito e de fato dos bens do Espólio Agravante.
Sustenta que a decisão que concede o efeito suspensivo ao receber determinado recurso especial, em demanda diversa dos autos de origem, não vincula esta Corte.
Defende que a representação do Espólio pela Sra. Aparecida Brunetta, na qualidade de administradora provisória, é inequívoca.
Afirma que viúva vem exercendo voluntariamente o munus de administradora provisória da Fazenda São Benedito, seja mediante a outorga de procuração aos advogados para a defesa dos interesses do Espólio nos autos das execuções movidas pelo Banco, seja porque a Sra. Aparecida é, além de cônjuge supérstite do falecido, é coproprietária do imóvel e coexecutada nos autos de origem.
Assegura que a suspensão do recurso de agravo de instrumento não impede o prosseguimento da demanada executiva em relação à cônjuge supérstite pois, além de devedora solidária, é coexecutada.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal combatida a fim de que seja afastada a suspensão do Agravo de Instrumento.
Contrarrazões do Espólio de Antônio Brunetta sob o ID. 56513985.
Em petição de ID. 54799993, o Banco Agravante reitera em todos os termos o Agravo Interno e requerer a reconsideração da decisão monocrática combatida para revogar a ordem de suspensão do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de prejudicialidade entre a presente demanda e o recurso especial indicado na decisão monocrática de ID. 48184958, seja por ter sido proferida em execução diversa, seja porque a decisão determinou tão somente a suspensão do leilão.
De modo alternativo, pede que seja esclarecido se a suspensão decorrente da prejudicialidade externa se refere a este recurso ou o “o sobrestamento de todos os atos processuais, também em relação a Aparecida Brunetta, viúva meeira e coproprietária do imóvel que serve de garantia à dívida do Banco.”
No ID. 55067969, o juiz da causa manifesta dúvida a respeito da extensão dos efeitos da suspensividade, se apenas ao RAI ou também à Execução.
Após inclusão deste Agravo Interno na Pauta da Sessão de Julgamento de 07/10/2020, sobreveio petição no Id. 5880979 em que o Banco Agravante noticia o julgamento do REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6), anexando no Id. 58880981 a decisão lançada pela Corte Superior de Justiça.
Com isso, o Agravante pugna para que “seja reconhecida a inequívoca regularização da representação processual do Espólio, julgando-se prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Banco”. Por esse motivo, foi retirado de pauta para análise e decisão unipessoal.
Eis o relatório. Decido.
Oportuna breve digressão fática para a exata compreensão da matéria em debate.
O Banco Sistema S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Securitização de Saldo Contratual, em fase de cumprimento de sentença, no 4725-40.2007.8.11.0055 (código 63226) ajuizada por Antônio Brunetta, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução e determinou a suspensão dos autos até a assinatura do termo de compromisso do inventariante para que, posteriormente, o Banco promova a citação do Espólio.
Em suas razões, o Banco Agravante sustentou que a cônjuge supérstite deve figurar como administradora provisória, à luz do art. 1.797, I do CPC, até que sobrevenha o termo de inventariança.
Aduziu que até que o Sr. Egmar Brunetta (filho do de cujus) preste o compromisso e assuma formalmente o encargo de inventariante, a administração provisória do espólio permanece nas mãos da viúva de Antônio Brunetta.
Ressaltou que a Sr.a Aparecida Brunetta convivia com o de cujus à época do falecimento. Logo, permaneceu na posse do bem e, por consectário lógico, deve ser a administradora provisória do acervo patrimonial.
Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da demanda originária.
A liminar recursal foi deferida, em parte, nos seguintes termos (ID. 20319456):
[...]Neste viés, deve-se ter em mente que, por força Princípio da Cooperação (ou da colaboração), hodiernamente albergado pelo art. 5.o do CPC, mister que as partes demonstrem um mínimo de boa-fé.
Logo, para evitar que o herdeiro se furte em comparecer nos autos do inventário para assinar o compromisso da inventariança – já que desde a decisão de suspensão (ID. n. 20130526 - fls. 564/565 -verso) já se passou quase um mês, e considerando que tal herdeiro é patrocinado pelo mesmo procurado do de cujus da viúva noutras ações (Procuração de ID. 20132989), conveniente que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta – herdeiro do de cujus indicado pela viúva para o encargo de inventariante – seja intimado, na pessoa do causídico Dr. SÉRGIO ANTONIO MEDA para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer aos autos para assumir a sucessão de ANTONIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento da execução, figurando neste caso, como representante provisória do espólio, a cônjuge supérstite.
Desta feita, recursal defiro em parte a liminar pretendida tão somente para determinar que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta – herdeiro indicado pela viúva do de cujus para o encargo de inventariante – seja intimado na pessoa do causídico Dr. SÉRGIO ANTÔNIO MEDA para no prazo de 10 (dez) dias compareça aos autos a fim promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento da ação n° 4725-40.2007.811.0055, figurando neste caso, como representante provisória do espólio, a cônjuge supérstite. [...]
Em seguida, sobreveio petição (ID. 23475503) em que o advogado SÉRGIO ANTÔNIO MEDA informa que não foi contratado por Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta para representá-lo como inventariante do Espólio de Antônio Brunetta. Posto isso, deferi a pretensão contida no petitório para retificar a decisão liminar anteriormente lançada, nos seguintes termos:
[...] No ID. 23475503, o advogado SÉRGIO ANTÔNIO MEDA (OAB/PR 6320) informa que não foi contratado por Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta para representá-lo como inventariante do Espólio de Antônio Brunetta.
Afirmou que “representava única e exclusivamente o falecido Antônio Brunetta e, com a morte, a procuração ficou revogada”(sic).
Pede, ao final, seja realizada intimação pessoal do herdeiro Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta para promover a sucessão de Antônio Brunetta, a fim de dar cumprimento à decisão liminar.
O Banco Agravante manifestou no ID. 26563954 pelo prosseguimento imediato da ação singular.
Assim, considerando a informação trazida pelo Advogado SÉRGIO A. MEDA, bem como a ausência de procuração neste caderno eletrônico demonstrando que o Sr. EGMAR I. F. P. BRUNETTA outorgou poderes ao referido causídico para representá-lo em Juízo, RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO CONTIDA NO ID. 20319456 e, de conseguinte, determino que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta seja intimado pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça aos autos de origem (Ação de Securitização), a fim promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento daquela demanda, figurando como representante provisória do espólio a cônjuge supérstite (Sr.a Aparecida Brunetta).
Comunique-se ao Juízo da causa, com urgência.
Após, intime-se o Agravado (Espólio de Antônio Brunetta), por correspondência, na pessoa da viúva Aparecida Brunetta e seus herdeiros, para contraminutarem este recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. [...]
Após, o Banco Agravante apresentou petição no ID. 31830998, para informar que na sessão de julgamento realizada em 29.01.2020, a 2.a Câmara de Direito Privado, por unanimidade de votos, reconheceu que, até que o inventariante dos bens do espólio seja formalmente constituído, a viúva do falecido, Sra. Aparecida Brunetta, responde como administradora provisória dos seus bens.
Diante disso, requereu seja dispensada a intimação pessoal do Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta (filho do de cujus Antônio Brunetta), ou dos demais herdeiros, bastando a intimação da Sra. Aparecida Brunetta para, como administradora provisória dos bens do espólio, representá-lo ativa e passivamente para todos os fins, até a nomeação e constituição de inventariante.
O pedido foi acolhido, pelos seguintes fundamentos (ID. 33354987):
[...] Considerando a diversidade de recursos que tramitam neste Tribunal envolvendo as mesmas partes, bem como o entendimento desta Relatora firmado no julgamento inicial do recurso de agravo de instrumento n.o 1001089-63.2020.8.11.0000 no sentido de que, inobstante ainda não tenha sido nomeado inventariante no Inventário de Antônio Brunetta, não há óbice para que a cônjuge supérstite continue a representar o espólio em juízo na condição de administradora provisória, nos termos do art. 1.797, I do Código Civil, entendo desnecessária a intimação pessoal do Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta para cumprimento da decisão liminar proferida no ID. 27986492.
Registra-se, com efeito, que ainda não foi efetuado o cumprimento da decisão liminar de ID. 27986492, mediante a intimação pessoal do Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta.
Logo, torno sem efeito a decisão lançada no ID. 27986492.
De conseguinte, RETIFICO A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO LIMINAR CONTIDA NO ID. 20319456 e, determino a intimação da cônjuge supérstite APARECIDA BRUNETTA, nos termos do art. 1.797, I do CPC, para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça aos autos de origem (Ação de Securitização) a fim promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento daquela demanda figurando, nesta hipótese, como administradora provisória dos bens do espólio e sua representante.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Após, ad cautelam, a fim de se evitar alegação de nulidade e, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do Agravado (Espólio de Antônio Brunetta), na pessoa da cônjuge supérstite - Sra. APARECIDA P. BRUNETTA, por correspondência, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. [...]
Esta decisão deu ensejo à interposição de Agravo Interno pelo Espólio de Antônio Brunetta (ID. 43792975), com o objetivo de afastar a viúva do encargo, pois se trata de pessoa idosa, com saúde frágil, que não está na administração ou na posse dos bens.
Aduziu que a regra do art. 1.797 do Código Civil não pode ser aplicada sem considerar o fato de que, in casu, o Inventário de Antônio Brunetta foi aberto e que a cônjuge sobrevivente declinou do munus de inventariante, sendo o herdeiro Egmar o administrador dos bens.
Afirmou que os efeitos do acórdão proferido no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 está suspenso por força da decisão proferida no Recurso Especial.
Pugnou, assim, pela reforma da decisão unipessoal. Alternativamente, pediu a suspensão do trâmite do Instrumental.
Em decisão monocrática, considerando a prejudicialidade externa do recurso, determinei a suspensão do recurso sob os seguintes fundamentos (ID. 48184958):
[...] O artigo 313, do Código de Processo Civil, que versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que:
Art. 313. Suspende-se o processo: [...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a resolução depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada prejudicialidade externa.
In casu, denota-se que a decisão proferida pelo Juiz singular originou-se do pedido formulado pelo Banco Sistema S.A. para que a viúva fosse considerada administradora provisória dos bens do Espólio, nos moldes do art. 1.797 do Código Civil (petição - ID. 20131461), uma vez que o herdeiro Edmar não foi localizado para ser intimado e assumir o encargo de inventariante recusado pela meeira, fato que vem gerando entrave ao andamento de diversos processos.
O julgador destacou que não há como afirmar que a viúva é, de fato, a administradora provisória do espólio e, concluiu:
[...] Destarte, há a opção pelo cônjuge ou companheiro por normalmente dividirem a administração dos bens comuns como o “de cujus”, porém, nas especificidades de cada caso, garantir, sem dilação probatória, que o administrador provisório será necessariamente o cônjuge ou companheiro, poderia implicar em verdadeiro prejuízo à própria parte exequente na hipótese de se deflagar eventual nulidade.
Ademais, como se extrai do documentos de fl. 537, o cônjuge supérstite recusou o encargo de inventariante em razão de sua idade e por enfrentar problemas de saúde, indicando o herdeiro Egmar Ivo Francisco Perri Brunetta para tal “múnus”, deixando ainda mais evidente o cenário de incerteza sobre ela ser ou não a administradora provisória do espólio.
Ora, pelo que consta, a recusa da cônjuge varoa supérstite em assumir o encargo de representante do espólio fora chancelada pelo Juízo do inventario, de modo que, no mínimo, por coerência, Juízo diverso do inventário não poderia impor tal “múnus”, mesmo sob a roupagem de administradora provisória. [...]Logo, INDEFIRO o pleito correlato.
O Espólio Agravante objetiva, neste Agravo Interno, a revogação da decisão que "nomeou" a viúva Aparecida Brunetta como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta, pois entende que a medida consiste em imposição sem amparo legal.
Importante registrar que no RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000, interposto pelo Banco Sistema S.A., a 2.a Câmara de Direito Privado entendeu que a Ação Executiva em que o Espólio de Antônio Brunetta figura como Executado, não deve permanecer suspensa indefinidamente, devendo a cônjuge supérstite assumir a representação do Espólio na qualidade de administradora provisória.
O aresto foi desafiado por Recurso Especial, ao qual a E. Vice Presidente atribuiu efeito suspensivo, nos seguintes termos:
[...] Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia do acórdão em relação à nomeação da viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) na condição de inventariante, até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Por fim, tendo em vista o deferimento liminar da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, os atos expropriatórios devem ser suspensos até que seja nomeado inventariante nos autos, mormente o leilão designado para a data de 09/03/2020. [...]
Em 11/02/2020, a E. Vice Presidente ratificou o efeito suspensivo concedido e deu seguimento ao Recurso Especial, pelos seguintes fundamentos:
[...] O 2o Recorrente (ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA - id 35137956) sustenta que houve desrespeito ao disposto no artigo 1.797, I do Código Civil, além dos artigos 613 e 614 do CPC, uma vez que a viúva Aparecida Brunetta renunciou ao encargo de inventariante em razão de sua idade avançada e diversos problemas de saúde, indicando seu filho Egmar para assumir tal mister.
Sustenta que houve a renúncia expressa da qualidade de inventariante nos autos do inventário, inclusive sendo tal ato homologado pelo Juízo que é o responsável por aludido processo judicial.
O efeito suspensivo foi deferido no id 35478132.
Foram apresentadas as contrarrazões id 36517988, postulando pela revogação do efeito suspensivo para que seja continuado o leilão iniciado em 11.02.2020, a não admissão do recurso especial, e no mérito, pelo desprovimento deste.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Importante asseverar, ainda, que as matérias meritórias não podem ser verificadas por esta Vice-Presidência, cabendo ao STJ tal análise.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.797, inc. I, do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao artigo 1.797, inc. I, do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, “uma vez que, mesmo havendo a abertura do inventário, nomeada a cônjuge sobrevivente para a inventariança e esta, por sua vez, ter recusado expressamente ao cargo em virtude da idade avançada e de suas enfermidades, lhe está sendo atribuída a enorme carga de administradora provisória, mesmo sem haver qualquer comprovação de que é ela, Sra. APARECIDA, que está de fato administrando os bens, completamente ao revés da exegese dos mencionados dispositivos, em tudo e por tudo.”
Ou seja, o cerne recursal cinge-se ao fato de que a viúva Aparecida Brunetta foi nomeada como inventariante em ações nas quais o Espólio de Antonio Brunetta figura como réu, mesmo tendo sido homologada a recusa ao encargo de inventariante nos autos do inventário, que tramitam no Estado do Mato Grosso do Sul.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido em ambos os Recursos Especiais e dou seguimento aos recursos pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Encaminhado à Corte Superior, o REsp foi distribuído sob o n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) à relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, e sobre ele não há notícia de decisão até o momento.
Feitas essas elucidações, é evidente a repercussão do julgamento do aludido Recurso Especial, já que a matéria nele debatida guarda direta prejudicialidade a este Agravo Interno e, também, ao Agravo de Instrumento, eis que versam sobre a determinação para que a viúva Aparecida Brunetta assuma a dianteira do Inventário e passe a atuar como administradora provisória do Espólio de Antônio Brunetta.
Logo, tenho como imperiosa a necessidade de suspensão deste feito até que seja definitivamente resolvida a controvérsia, ou seja, até que seja decidido pelo Superior Tribunal de Justiça se a cônjuge supérstite Aparecida Brunetta deve, ou não, assumir a representação do Espólio de Antônio Brunetta na qualidade de administradora provisória.
É certo que eventual provimento do Recurso Especial interferirá na solução deste feito.
Diante do exposto, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, reconheço a prejudicialidade externa e, com fundamento no artigo 51, LVI, do Regimento Interno desta Corte, suspendo a tramitação deste Agravo até que seja julgado o Recurso Especial n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) e, ao termo do estabelecido, retornem.
Remetam-se cópia desta decisão ao Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, onde tramita a Ação de Securitização, em fase de cumprimento de sentença, no 4725-40.2007.811.0055 (código 63226).
Retifique-se a autuação a fim de constar como advogado do Espólio de Antônio Brunetta somente o Dr. Lucas de Souza Tavares Cunha (OAB/PR 54.698), conforme Procuração de ID. 43792976. [...]
Inconformado, o Banco Sistema S.A. manejou este Agravo Interno objetivando a reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja afastada a suspensão do recurso de Agravo de Instrumento.
A instituição bancária afirma que a suspensão pronunciada pela E. Vice Presidente diz respeito ao leilão, enquanto a representação do Espólio pela Sra. Aparecida, na qualidade de administradora provisória, é inequívoca.
O argumento, todavia, não prospera.
De proêmio, cumpre deixar claro que esta 2.a Câmara de Direito Privado, ao julgar o RAI n.o 1014766-97.2019.8.11.0000 (oriundo da Execução de Título Extrajudicial n.o 7747-09.2007.811.0055 - código 100681 - processo no 596/2007), de Relatoria da Des.a Marilsen Andrade Addario, entendeu que a demanda Executiva não deveria permanecer suspensa indefinidamente por falta de regularização na representação do espólio, devendo a cônjuge sobrevivente assumir o encargo na qualidade de administradora provisória, até que se formalize a nomeação do herdeiro indicado para a inventariança.
O acórdão foi desafiado pelo Espólio de Antônio Brunetta por Recurso Especial, ao qual a Vice Presidente desta Corte atribuiu efeito suspensivo e obstou o cumprimento da determinação no sentido de que a viúva (Sra. Aparecida Perri Brunetta) passasse a atuar como administradora provisória dos bens do espólio, até a efetiva realização da admissibilidade do Recurso. Consignou ainda que, consequentemente, os atos expropriatórios deveriam ser suspensos até ser nomeado inventariante, em especial o leilão designado para a data de 09/03/2020 (ID. 35478132 do RAI .o 1014766-97.2019.8.11.0000).
O efeito suspensivo foi ratificado, consoante se depreende do ID. 36670007 do RAI .o 1014766-97.2019.8.11.0000, o que, por corolário, fez permanecer suspensa a eficácia da decisão colegiada em relação à ordem para que a viúva (Sr.a Aparecida Perri Brunetta) atue na condição de administradora provisória.
Feitas essas ponderações, não se pode perder de vista que este Agravo Interno tem como objeto a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu a tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1015867-72.2019.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, até que seja julgado o REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6).
Da leitura da decisão encartada no Id. 58880981 verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em 23/09/2020, não conheceu do Recurso Especial interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta e, de conseguinte, revogou o efeito suspensivo concedido pela E. Vice Presidente deste Tribunal.
Para melhor compreensão, transcrevo o decisum mencionado:
[...] Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA contra acórdão do TJMT assim ementado (e-STJ, fls. 1.021/1.022): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISOI E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.-
As razões do especial apontam violação dos arts. 1.797, I, do CC/2002, 613 e 614 do CPC/2015. Aduz o recorrente que a administração provisória do espólio somente se dá enquanto não ajuizado o inventário, a partir de quando se faz mister a nomeação do inventariante, que o representará em juízo e fora dele. Pondera que o credor-recorrido poderia ter pleiteado a designação de inventariante dativo para suprir a ausência do representante legal (e-STJ, fls. 1.119/1.133).
Contrarrazões do recorrido às fls. 1.384/1.408 (e-STJ).
Juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fls. 1.470/1.473).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não comporta acolhida.
Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que "[n]a ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018).
Ainda no mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)
PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. (...) 3. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 6.830/80, "a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio". "O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário" (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, "até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório", de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4o, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido. (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008)
Na ação possessória intentada contra o espólio, na pessoa da viúva-meeira, o fato de não ter sido instaurado o inventário não é motivo para extinguir o processo por ilegitimidade passiva, uma vez que a viúva exerce a função de administradora provisória, e mesmo porque depois, no transcurso do feito, foi efetivada a citação dos herdeiros, que contestaram a ação. Recurso conhecido e provido. (REsp 474.982/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 234)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADOR PROVISORIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPOLIO. CITAÇÃO. O CONJUGE SUPERSTITE DE CASAMENTO, NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, NÃO E NECESSARIAMENTE O ADMINISTRADOR PROVISORIO DA HERANÇA, SALVO SE, DE FATO, ESTIVER NA POSSE DA MASSA HEREDITARIA, HIPOTESE EM QUE REPRESENTARA O ESPOLIO, ATIVA E PASSIVAMENTE, ATE O COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. OCORRENDO O FALECIMENTO DAQUELE QUE SERIA PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CASO NÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, MAS DE ESPERA, PELO PRAZO LEGAL, DAS PROVIDENCIAS DO AUTOR RELATIVAS A CITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ESPOLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 4.386/MA, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/1990, DJ 29/10/1990, p. 12146)
Portanto, não é pelo fato de que o inventário fora ajuizado que o administrador provisório perde a representação do acervo hereditário, o que ocorre somente após a efetiva nomeação do inventariante e a assinatura do respectivo compromisso.
Isso ponderado, força concluir que o conhecimento do recurso depara-se com o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Consigne-se que o acórdão recorrido invocou o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 5o) como motivo adicional para atribuir à viuva meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante (e-STJ, fl. 1.026), fundamento inatacado nas razões do especial, do que resulta a incidência do obstáculo erigido pela nota n. 283 da Súmula de Jurisprudência do STF.
Registre-se que o recurso não suscita violação do referido dispositivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
REVOGO o efeito suspensivo concedido por meio da decisão de fls. 1.272/1.277 (e-STJ), ratificado pela decisão de fls. 1.470/1.473 (e-STJ).
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Assim, considerando que o REsp n.o 1873085/MT (2020/0105983-6) foi julgado em 23/09/2020, revogando-se o efeito suspensivo concedido pela Vice-Presidente deste Sodalício, não mais subsistem motivos que obstem o julgamento do instrumental.
Diante desses fundamentos, imperiosa a reforma da decisão hostilizada neste Agravo Interno.
Ante o exposto, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 48184958 e, de conseguinte, reestabeleço a tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1015867-72.2019.8.11.0000.
Publique-se. Intime-se.
Após a evolução de classe, retornem à conclusão para análise do mérito do instrumental.
Cuiabá, 09 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora